Tribunal: TJES
Processo: 5013967-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS. SOMA. CABIMENTO, ART. 111 DA LEP.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COM A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 111 da LEP havendo condenação por mais de um crime, as penas deverão ser unificadas/somadas, a fim de determinar o regime de cumprimento. 2. Diante da unificação que se impõe, sendo impossível o cumprimento simultâneo com a pena restritiva de direito, deve esta converter-se em privativa de liberdade. Precedentes. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013967-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS COSTA MAGNO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS COSTA MAGNO, em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048 e nº 0025502-65.2018.8.08.0048 e fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Em suas razões, sustenta que o agravante que ostentava duas condenações, com imposição de regime aberto, em que as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Assim, busca a revogação da unificação das penas, que impôs ao agravante o regime semiaberto, com o retorno do apenado ao status quo ante.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO LUIZ DA SILVA MUZI:-
Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, excelentíssimos senhores Desembargadores, senhor Procurador de Justiça, serventuários, colegas.
Excelências, trata-se de um agravo em execução penal, como todos vossas excelências já sabem.
Entendemos que se trata de matéria eminentemente de direito, decorrente de teratologia na hermenêutica aplicada na decisão judicial agravada. A decisão judicial agravada, ela diz: acolho a promoção ministerial, cuja a fundamentação adoto como razão de decidir para indeferir o pedido para a defesa de revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. A lei não autoriza isso.
E me socorro nesse momento em sua excelência a doutora Isabel Cristina Salvador Salomão, Oitava Procuraria de Justiça Criminal deste Tribunal de Justiça que em situação análoga, Agravo a Execução 5006-8309.2202.380.8000 é efetivamente contrária a manifestação de sua excelência o Promotor de Justiça da Vara de Execução.
Há um encontro indisfarçável.
O Promotor se manifesta no sentido de unificar as penas, ambas de restritiva de direito para a pena de prisão.
Como acabei de falar, na expertise da doutora Isabel Cristina, sobre o assunto, ela conclui, aqui, portanto, a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ficou adstritas hipóteses legais enumeradas no artigo 44, § 4º e 5º do Código Penal, com observância do disposto no artigo 181, da Lei de Execução Penal, não sendo admissível a reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade por ausência de comando legal nesse sentido.
Somos obrigados com muito prazer em aplaudir sua excelência, senhora Procuradora e lamentar a posição do Promotor de Justiça.
Sobre esse assunto, temos e está no agravo várias situações, entre essas o Tema 1106 do STJ que é evidentemente contrário. Ele apenas diz que: Quando ocorrer condenação por pena privativa de liberdade, concomitantemente com pena restritiva de direito, é possível fazer o que foi feito nesse processo. Mas a lei não prevê, até mesmo pela coisa julgada, os 2 processos, porte de arma, os 2 processos transitados em julgado com pena restritiva de direito foram convertidos em prisão. A lei não admite tal caso, isso é teratológico. Data máxima vênia, com todo respeito as suas excelências de primeiro grau, mas isso é teratológico. Estamos cometendo uma grave injustiça.
Porque o agravante tem direito, porque a lei não prevê o contrário, de responder o processo em liberdade, responder não, de cumprir a pena em liberdade.
Não se tratou de uma segunda pena privativa de liberdade, a segunda pena é restritiva de direito também.
Então, para não me alongar, coloquei no agravo a manifestação de sua excelência que aplaudo a doutora Isabel Cristina Salvador Salomão. A manifestação de sua excelência, a Procurada é o suficiente. A manifestação de sua excelência, o Promotor Itamar de Ávila Ramos, é absolutamente contrária à posição da Procuradora, absolutamente contrária aos temas do STJ, às decisões do STJ, às decisões do Supremo Tribunal Federal, não existe nada que convirja para a posição adotada pelo Promotor de Justiça, adotada como motivação, violando também a lei, coloco isso no agravo, adotando como motivação da decisão.
Então, peço a vossas excelências que revejam particularmente a questão da teratologia para colocar em liberdade o agravante, porque a prisão é ilegal,
Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Pois não, doutor, como sempre procedo em caso de sustentação, peço retorno dos autos.
*
rpm
SESSÃO DO DIA 13/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-
Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS COSTA MAGNO, em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048 e nº 0025502-65.2018.8.08.0048 e fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Em suas razões, sustenta que o agravante ostentava duas condenações, com imposição de regime aberto, em que as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Assim, busca a revogação da unificação das penas, que impôs ao agravante o regime semiaberto, com o retorno do apenado ao status quo ante.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Ao me debruçar sobre o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude verificar que o agravante estava condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048.

Ocorre que sobreveio condenação em desfavor do réu, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, oriunda dos autos de nº 0025502-65.2018.8.08.0048.

Determina o art. 111 da LEP que:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No caso em tela, respeitando as determinações do art. 111 da LEP, o magistrado de primeira instância unificou as penas impostas ao agravante, o que totalizou uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, conforme narrado pelo parágrafo único do art. 111 da LEP, o resultado da unificação das penas será utilizado para determinação do regime de cumprimento.

Foi exatamente o que aconteceu nos presentes autos. Considerando que, ao acusado restou imposta uma reprimenda no total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, motivo pelo qual, foi fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, estando, portanto, inaplicável a substituição por restritivas de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Apenas com o intuito de sedimentar todas as questões, pondero que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que sobrevindo condenação em que foi aplicada pena restritiva de direitos, a unificação da pena, não pode desencadear conversão automática em pena privativa de liberdade, devendo-se analisar, primeiramente, a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas impostas.

No caso em tela, o agravante cumpria pena de prestação de serviços à comunidade, quando sobreveio condenação em que foi imposta pena de prestação pecuniária.

Num primeiro momento, verifique-se que diante da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos impostas ao agravante, diante das informações prestadas nos movimentos 42.1 e 43.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), é possível constatar que reeducando Carlos deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas.

Isso porque, no que tange à pena de prestação pecuniária, cujo adimplemento deveria ocorrer mediante pagamento mensal do valor de R$101,01, observei que o reeducando pagou apenas as prestações dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, estando todas as demais prestações em aberto.

Por outro lado, há ainda comunicação de irregularidade, atestando a ausência de Carlos, para atendimento na data de 13/12/2022, a fim de que pudesse dar início ao cumprimento das condições impostas em seu Termo de Compromisso.

Dessa maneira, entendo que a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância encontra-se em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, não sendo passível, portanto, de quaisquer correções.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
*
V I S T A
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
vfc*

DATA DA SESSÃO: 20/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que negou provimento ao recurso do reeducando.

Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS COSTA MAGNO, em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048 e nº 0025502-65.2018.8.08.0048 e fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 27/04/2023 o magistrado proferiu a decisão que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e unificou as penas em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime semiaberto.
Em 24/08/2023 o advogado de defesa juntou pedido de reconsideração argumentando a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em regime aberto, o que foi reiterada na petição datada de 29/08/2023.
Em 03/10/2023, a MM. Juíza proferiu a decisão agravada indeferiu o pedido da defesa de revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade.
Resta evidente que o agravante busca com o presente recurso a reforma da decisão de unificação das penas. Contudo, mesmo tomando ciência da decisão desfavorável ao reeducando, a defesa do agravante não interpôs recurso de agravo, deixando transcorrer in albis o prazo legal de 05 dias.
A defesa se limitou a apresentar pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo recursal.
A insurgência recursal foi protocolizada apenas em 05/10/2023, ou seja, após a integral superação do prazo previsto para a interposição de agravo em execução penal, o qual, segundo o art. 197 da LEP e a jurisprudência sumulada do Col. Supremo Tribunal Federal, é de 05 (cinco) dias, vejamos:
Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
Súmula 700 STF - É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.
Assim, porquanto ausente requisito extrínseco recursal, notadamente a tempestividade, e insubsistente qualquer justa causa para o excepcional conhecimento de manifestação extemporânea, é de rigor o não conhecimento do agravo.
Por todo o exposto, DIVERGINDO do voto do eminente Relator, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e NÃO CONHEÇO do Agravo em Execução em razão de sua intempestividade.
É, respeitosamente, como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
rpm
DATA DA SESSÃO: 27/03/2024
V O T O
PEDIDO DE VISTA
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-
Pedi vista dos autos e acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5013967-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS COSTA MAGNO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ DA SILVA MUZI - RJ130254-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
CARLOS COSTA MAGNO,
em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048 e nº 0025502-65.2018.8.08.0048 e fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Em suas razões, sustenta que o agravante ostentava duas condenações, com imposição de regime aberto, em que as penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Assim, busca a revogação da unificação das penas, que impôs ao agravante o regime semiaberto, com o retorno do apenado ao
status quo ante.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente não merece prosperar.

Ao me debruçar sobre o SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificada), pude verificar que o agravante estava condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048.

Ocorre que sobreveio condenação em desfavor do réu, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, oriunda dos autos de nº 0025502-65.2018.8.08.0048.

Determina o art. 111 da LEP que:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,
observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

No caso em tela, respeitando as determinações do art. 111 da LEP, o magistrado de primeira instância unificou as penas impostas ao agravante, o que totalizou uma reprimenda de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, conforme narrado pelo parágrafo único do art. 111 da LEP, o resultado da unificação das penas será utilizado para determinação do regime de cumprimento.

Foi exatamente o que aconteceu nos presentes autos. Considerando que, ao acusado restou imposta uma reprimenda no total de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, motivo pelo qual, foi fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP, estando, portanto, inaplicável a substituição por restritivas de direitos, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP.

Apenas com o intuito de sedimentar todas as questões, pondero que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que sobrevindo condenação em que foi aplicada pena restritiva de direitos, a unificação da pena, não pode desencadear conversão automática em pena privativa de liberdade, devendo-se analisar, primeiramente, a possibilidade de cumprimento simultâneo ou sucessivo das penas impostas.

No caso em tela, o agravante cumpria pena de prestação de serviços à comunidade, quando sobreveio condenação em que foi imposta pena de prestação pecuniária.

Num primeiro momento, verifique-se que diante da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos impostas ao agravante, diante das informações prestadas nos movimentos 42.1 e 43.1 do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), é possível constatar que reeducando Carlos deixou de cumprir as condições que lhe foram impostas.

Isso porque, no que tange à pena de prestação pecuniária, cujo adimplemento deveria ocorrer mediante pagamento mensal do valor de R$101,01, observei que o reeducando pagou apenas as prestações dos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, estando todas as demais prestações em aberto.

Por outro lado, há ainda comunicação de irregularidade, atestando a ausência de Carlos, para atendimento na data de 13/12/2022, a fim de que pudesse dar início ao cumprimento das condições impostas em seu Termo de Compromisso.

Dessa maneira, entendo que a decisão exarada pelo magistrado de primeira instância encontra-se em perfeita consonância com a legislação e jurisprudência vigentes, não sendo passível, portanto, de quaisquer correções.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Pedi vista dos autos após ouvir atentamente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa que negou provimento ao recurso do reeducando.

Trata-se de agravo em execução interposto por CARLOS COSTA MAGNO,

em face da decisão que unificou as penas impostas nos autos de nº 0010811-46.2018.08.0048 e nº 0025502-65.2018.8.08.0048 e fixou o regime semiaberto para o cumprimento de pena.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que em 27/04/2023 o magistrado proferiu a decisão que converteu as penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade e unificou as penas em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime semiaberto.

Em 24/08/2023 o advogado de defesa juntou pedido de reconsideração argumentando a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas em regime aberto, o que foi reiterada na petição datada de 29/08/2023.

Em 03/10/2023, a MM. Juíza proferiu a decisão agravada indeferiu o pedido da defesa de revogação da decisão que converteu a pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade.

Resta evidente que o agravante busca com o presente recurso a reforma da decisão de unificação das penas. Contudo, mesmo tomando ciência da decisão desfavorável ao reeducando, a defesa do agravante não interpôs recurso de agravo, deixando transcorrer in albis o prazo legal de 05 dias.

A defesa se limitou a apresentar pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper o prazo recursal.

A insurgência recursal foi protocolizada apenas em 05/10/2023, ou seja, após a integral superação do prazo previsto para a interposição de agravo em execução penal, o qual, segundo o art. 197 da LEP e a jurisprudência sumulada do Col. Supremo Tribunal Federal, é de 05 (cinco) dias, vejamos:

Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

Súmula 700 STF - É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.

Assim, porquanto ausente requisito extrínseco recursal, notadamente a tempestividade, e insubsistente qualquer justa causa para o excepcional conhecimento de manifestação extemporânea, é de rigor o não conhecimento do agravo.

Por todo o exposto,
DIVERGINDO
do voto do eminente Relator, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do Agravo em Execução em razão de sua intempestividade.

É, respeitosamente, como voto.